Tribunal: STF
Processo: RE 299223
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FAC-SÍMILE.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEI Nº 9.800/99. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO-CONHECIMENTO.
Nos termos da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, art. 2º, caput,
os originais do recurso interposto por meio de fac-símile devem ser
entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data do
término do prazo recursal, o que não ocorreu na hipótese.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do
instrumento de mandato, sob pena de serem considerados inexistentes
dos atos por ele praticados (art. 37 do CPC).
Agravo não conhecido.